Tribunal: TJMT
Processo: 1002795-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
III. EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE INVENTÁRIO – SUBSTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE – POSSIBILIDADE - NÃO OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DO ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO NÃO PROVIDO
Não há razão para que o atual inventariante, neto do de cujus, permaneça exercendo o encargo, se ele não se encontra na ordem legal de nomeação determinada pelo artigo 617 do Código de Processo Civil, ainda mais quando inexistentes provas aptas a justificar a alteração excepcional da ordem de preferência determinada pelo referido artigo e quando não há provas de que o cônjuge supérstite não possa exercer a inventariança.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002795-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PABLO CARVALHO DE FREITAS - CPF: 693.667.721-53 (ADVOGADO), ROSA MARIA POLIZELI GALVAO - CPF: 362.527.781-68 (AGRAVANTE), CLEIDIMAR POLIZELI GALVAO - CPF: 704.736.251-72 (AGRAVANTE), CLAUDINEIA POLIZELI GALVAO - CPF: 771.451.191-53 (AGRAVANTE), MARCELO DE SOUSA POLIZELLI GALVAO - CPF: 024.139.821-59 (AGRAVANTE), YAGO BUENO POLIZELI - CPF: 055.032.961-76 (AGRAVADO), GISELE BUENO SANTANA - CPF: 617.231.341-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE CLÁUDIO ANTONIO POLIZELI GALVÃO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE WALDEMAR GALVÃO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), E. G. B. P. G. - CPF: 072.378.541-43 (AGRAVADO), GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES - CPF: 822.832.061-20 (ADVOGADO), GEANCARLUS DE SOUZA GUTERRE - CPF: 568.104.151-49 (ADVOGADO), LOHAINE SILVA POLIZELI - CPF: 044.383.981-69 (AGRAVADO), RITHIELLY BUENO POLIZELI - CPF: 049.125.491-18 (AGRAVADO), Enzo Gabriel Bueno Polizeli (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE INVENTÁRIO – SUBSTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE – POSSIBILIDADE - NÃO OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DO ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO NÃO PROVIDO

Não há razão para que o atual inventariante, neto do
de cujus
, permaneça exercendo o encargo, se ele não se encontra na ordem legal de nomeação determinada pelo artigo 617 do Código de Processo Civil, ainda mais quando inexistentes provas aptas a justificar a alteração excepcional da ordem de preferência determinada pelo referido artigo e quando não há provas de que o cônjuge supérstite não possa exercer a inventariança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
ROSA MARIA POLIZELI GALVÃO
e
OUTROS
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Inventário e Partilha de n. 0010602-94.2019.8.11.0004, do
ESPÓLIO DE WALDEMAR GALVÃO
, indeferiu o pedido com que os agravantes pretendiam a substituição do inventariante
YAGO BUENO POLIZELI
, ora agravado.

Para tanto, os agravantes alegam que o juízo singular nomeou o herdeiro Yago Bueno Polizeli para o cargo de inventariante, sem se atentar para a existência do cônjuge supérstite Rosa Maria Polizeli Galvão, que convivia com o
de cujus
ao tempo de sua morte, ao arrepio do que dispõe a legislação processual.

Pondera que o agravado Yago Bueno Polizeli omitiu do magistrado essa informação e que ele nunca teve a posse ou a administração dos bens do espólio quando do falecimento do inventariado, o que autoriza a sua substituição imediata.

Afirma que a relativização da ordem de preferência prevista no artigo 617 do Código de Processo Civil só pode ocorrer em circunstâncias excepcionais, não existentes no presente caso, razão pela qual a decisão de base deve ser imediatamente reformada.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id.

119124960).

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (id.

122250981).

Parecer ministerial pelo provimento do recurso à id. 126183674.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido com que os agravantes pretendiam substituir a inventariança do espólio de Waldemar Galvão, removendo o atual inventariante Yago Bueno Polizeli, ora agravado.

Os agravantes alegam que a decisão recorrida não observou a ordem de preferência prevista no artigo 617 do Código de Processo Civil, vez que não se atentou para a existência do cônjuge supérstite e para o fato de que o neto do
de cujus
, atual inventariante/agravado, jamais teve a posse ou a administração dos bens do espólio.

O reclamo merece acolhida, adianta-se.

Sobre a ordem legal de nomeação de inventariante, o artigo 617 do Código de Processo Civil, estabelece o seguinte:

“
Art. 617. O juiz
nomeará
inventariante na seguinte ordem:

I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV - o herdeiro menor, por seu representante legal;

V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII - o inventariante judicial, se houver;

VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial
”.

A ordem de nomeação do inventariante, insculpida no artigo 617 do CPC, não possui caráter absoluto e, a depender das circunstâncias do caso concreto, poderá ser invertida pelo Juízo, mas apenas em casos específicos, em especial, quando há razões que contraindiquem o respeito à ordem trazida pelo dispositivo, sendo esse entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (Informativo 373/ STJ, 3.11Turma, REsp 1.055.633/SP, rei. Min. Nancy Andrighi, j. 21.10.2008, DJe 16.06.2009).

Na hipótese, após pedido de habilitação e alteração de inventariante, formulado pela Sra. Rosa Maria Polizei Galvão, cônjuge supérstite, o juízo indeferiu o pleito, sob argumento de que não vislumbrava nenhuma violação aos deveres inerentes à inventariança, previstos no art. 622 do Código de Processo Civil, a justificar a remoção do atual inventariante.

Todavia, conforme bem ponderado pela representante da douta Procuradoria de Justiça, o caso dos autos se vincula à legitimidade e ordem de preferência para assumir a inventariança (art. 617, CPC) e não com o reconhecimento de violação dos deveres inerentes à representação do espólio, ensejadores da remoção (art. 622, CPC).

Com efeito, a certidão de óbito acostada à id. 118688539 - Pág. 21 revela que o
de cujus
era casado com a agravante Rosa Maria Polizei Galvão, no regime de comunhão universal de bens, informação esta que o agravado/inventariante omitiu do juízo singular tanto na abertura do inventário quanto por ocasião da apresentação das primeiras declarações.

Assim, não há razão para que o atual inventariante, neto do
de cujus
, permaneça exercendo o encargo, se ele não se encontra na ordem legal de nomeação determinada pelo artigo 617 do Código de Processo Civil, ainda mais quando inexistentes provas aptas a justificar a alteração excepcional da ordem de preferência determinada pelo referido artigo e quando não há provas de que o cônjuge supérstite não possa exercer a inventariança.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - SUBSTITUIÇAO DE INVENTARIANTE - ORDEM DE PREFERÊNCIA - ART. 617 CPC - ALTERAÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - DECISAO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. De acordo com o art. 618, II, do CPC, a administração do espólio incumbe ao inventariante, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem. Isto posto,
a legislação prevê uma ordem para a nomeação do inventariante em seu art. 617 CPC. Embora o seguimento da ordem disposta não se consumar em regra absoluta, qualquer ato que divirja do disposto representa exceção e, para que seja acatada, necessita de devida fundamentação, cabendo análise detida do magistrado.
Inexistindo exceção hábil a ensejar dissonância ao art. 617 CPC deve-se manter a ordem de preferência
.
” (TJ-MG - AI: 10000211221932001 MG, Relator: Luzia Divina de Paula Peixôto (JD Convocada), Data de Julgamento: 16/12/2021, Câmaras Cíveis / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2021) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE HERDEIRA COMO INVENTARIANTE. INSURGÊNCIA DA CÔNJUGE SUPÉRSTITE.
ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL NÃO OBSERVADA. ARTIGO 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA
. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-PR - AI: 00194134620218160000 Ponta Grossa 0019413-46.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Eduardo Novacki, Data de Julgamento: 23/06/2021, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/06/2021) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA (ART. 617, CPC). PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO. I - Possível extrair da decisão atacada as razões de convencimento do julgador, ainda que concisa sua fundamentação, a afastar ofensa ao regramento previsto no art. 489, § 1o, IV, CPC.
II - Entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ordem alinhada no artigo 617, CPC, deve, em regra, ser respeitada pelo julgador, admitindo sua substituição apenas em casos excepcionais, mediante fundadas razões para tanto
. III - Não se tratando de remoção de inventariante fundada nos artigos 622 e 623, CPC, mas tão somente de observância da ordem de preferência legal, cabe ao julgador fazê-la de ofício, afastada a preclusão do ato que nomeou inventariante a agravante. IV - Agravo desprovido.”
(TJ-GO - AI: 03224591620178090000, Relator: BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, Data de Julgamento: 07/03/2018, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 07/03/2018) (g.n.)

Por tais razões, a decisão recorrida deve ser reformada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar que o encargo de inventariante passe a ser exercido pela agravante Rosa Maria Polizeli Galvão, cônjuge supérstite.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022